Tribunal: TJPA
Processo: 0020240-04.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020240-04.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DOLORES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020240-04.2009.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

APELANTE:

MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA: MÁRCIA ANTUNES BATISTA

APELADA: DOLORES FERREIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE TRIBUTOS AGREGADOS. NULIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por município contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, reconhecendo de ofício a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante defendeu a possibilidade de substituição da CDA, argumentando que a ausência de discriminação das taxas agregadas ao IPTU seria mera irregularidade formal, sem causar prejuízo ao contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA que engloba a cobrança de IPTU e outras taxas agregadas, sem discriminar a origem e a natureza de cada um dos tributos, é nula por inobservância de requisito formal previsto no art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80;

4. Não é possível a substituição da CDA quando a alteração implicar a modificação substancial do próprio lançamento tributário.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É nula a Certidão de Dívida Ativa que cobra IPTU juntamente com outras taxas sem a devida discriminação de cada tributo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJ-PA, Apelação Cível nº 0046004-89.2009.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 10/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a reforma da sentença (Id. 24210584) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que extinguiu a Execução Fiscal movida contra DOLORES FERREIRA, com fundamento na nulidade da CDA, reconhecida de ofício.

Nas razões recursais (Id. 24210586), o apelante arguiu o cabimento da substituição da CDA; a inexistência de nulidade pela simples falta de indicação da taxa de resíduos sólidos e da taxa de urbanização; a ausência de prejuízo processual; e a plena ciência da parte executada sobre o valor global do débito. Requereu o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões (Id. 24210590).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 26855794, deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

A presente Execução Fiscal foi ajuizada objetivando a cobrança de IPTU, referente aos exercícios de 2004 a 2008, no valor originário de R$ 3.208,80, conforme a CDA juntada à exordial (Id. 24210574, p. 4).

Na petição de Id. 24210582, o exequente informou que a cobrança inclui, também, taxa de urbanização, taxa de resíduos sólidos e, eventualmente, COSIP.

A ausência de indicação dos tributos agregados na CDA implica a sua nulidade, diante da inobservância de requisito formal exigido pelo art. 2º, § 5º, III da Lei n.º 6.830/80.

Nessa hipótese, não é possível a substituição da CDA, visto que causaria substancial modificação do lançamento tributário e, consequentemente, do objeto da execução.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE TAXAS NÃO DISCRIMINADAS NA CDA. TAXA DE RESÍDUO SÓLIDO E DE URBANIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. A EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA É ADMITIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU FORMAL, NÃO SENDO POSSÍVEL QUANDO OS VICÍOS DECORREM DO PRÓPRIO LANÇAMENTO OU DA INSCRIÇÃO. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DO IMPOSTO IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- In casu, na composição do valor exigido constante na Certidão de Divida Ativa que instrui a execução foi mencionado tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às outras taxas: taxa de resíduo sólido e urbanização e seus respectivos valores.

II- A emenda ou substituição da CDA só é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Súmula 392 do STJ.

III- A modificação da CDA para inclusão de taxas não discriminadas no titulo executivo originário implicaria em substancial modificação do próprio lançamento tributário, o que torna impossível a substituição da certidão de divida ativa.

IV- Comprometida a presunção de exigibilidade e liquidez do titulo executivo que embasa a ação, o reconhecimento de sua nulidade deve ser mantido.

V- Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes, razão pela qual mantenho a condenação da Fazenda Pública aos honorários de sucumbência.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0046004-89.2009.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 10/05/2021.)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração de honorários, visto que não foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026